Tribunal: TJBA
Processo: 0001244-74.1998.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001244-74.1998.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M G L CALCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, RAPHAEL COSTA CALHAU, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

10/05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. TERMOS DE CONCLUSÃO SEM DESPACHO JUDICIAL. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo despacho judicial determinando providências para o prosseguimento do feito após a tentativa frustrada de citação, e havendo apenas registro de termo de conclusão, a paralisação do processo não pode ser imputada ao exequente.

2. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

3. Não se pode reconhecer a prescrição intercorrente quando a morosidade do feito decorre exclusivamente do serviço judiciário, sem que tenha havido desídia do ente fazendário.

5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.